Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708848-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRON FERREIRA DOS SANTOS APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em face de IRON FERREIRA DOS SANTOS objetivando o reconhecimento da nulidade dos títulos executivos extrajudiciais objetos da lide, bem como a improcedência da execução. O Juízo a quo proferiu a sentença de ID 43004393, julgando extintos os Embargos e a Ação de Execução com fulcro no art.924, II, c/c o art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil. O embargado interpôs Apelação de ID 43004395, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, em razão da sua inadequação. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 11:56:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador